Tribunal: TJMT
Processo: 1027363-90.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 002.624.621-09 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Recurso Inominado:

1027363-90.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

07/10/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LETÍCIA APARECIDA DA SILVA

Recorrida:

BANCO SANTANDER S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSUMIDOR – VALORES EM ABERTO – COBRANÇA POR MEIO DE MENSAGEM DE TEXTO (SMS), E-MAIL E LIGAÇÕES– AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA – DÍVIDA INCONTROVERSA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado em que a Recorrente
pleiteia a reforma da sentença no que se refere à condenação da Reclamada em danos morais, oriundos das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela reclamada.

2.
É inegável que a parte autora tenha recebido diversas mensagens de texto e ligações de publicidade, ofertas e cobranças das empresas Recorrentes, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa, mormente porque a existência da dívida é incontroversa nos autos.

3.
Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4.
Destaca-se das provas dos autos que as mensagens não possuem cunho abusivo ou qualquer outro meio de emprego de situação vexatória.

5.
Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pela consumidora não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em que a Recorrente
pleiteia a reforma da sentença no que se refere à condenação da Reclamada em danos morais, oriundos das cobranças indevidas e abusivas realizadas pela reclamada. Sustenta que possui débitos em aberto junto a instituição financeira, contudo, por razões pessoais não foi possível adimpli-las. Aduz que apesar do débito, vem sofrendo profundo desconforto mental em razão das inúmeras ligações, e-mails e mensagens de textos em diversos horários. Requer a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, se insurgindo a parte autora em face da referida decisão.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a sentença prolatada em primeiro grau julgou improcedente a ação sob o argumento de que as cobranças não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, mormente porque a existência do débito é incontroversa nos autos.

A controvérsia submetida a julgamento cinge-se em saber se a Recorrente possui ou não direito à indenização por danos morais, decorrentes da cobrança reiterada realizada pela empresa ré por meio de mensagens de texto (SMS), e-mails e ligações telefônicas.

Com efeito, verifica-se que razão não assiste a parte Recorrente, uma vez que não demonstrada a ocorrência de qualquer cobrança vexatória.

Portanto, verifico que a mera cobrança de dívida, não enseja a indenização, pois se trata de mero aborrecimento corriqueiro do dia a dia moderno, de forma que não há demonstração de qualquer outro abalo, limitando o fato à cobrança indevida.

Tal situação, consoante reiterado entendimento deste Egrégio Colegiado, não induz ao reconhecimento do dano moral, tratando-se, em verdade, de mero aborrecimento, os quais estão sujeitos todos que participam de uma relação consumerista.

A configuração do dano moral requer a ofensa a algum dos atributos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto, posto que não houve qualquer comprovação de abalo à sua honra, sendo de se concluir que os fatos narrados não suplantam a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, não havendo em que se falar em danos morais.

Neste sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS LANÇADOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA, CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL OU CONSTRAGIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO CONFORMAÇÃO - A cobrança de valores indevidos lançados em fatura de cartão de crédito não gera danos morais, se desacompanhada da prova de negativação do nome do consumidor ou de outros meios de exigência que impliquem restrição de direitos, decréscimo patrimonial forçado ou constrangimento. (TJ-MG - AC: 10000180622789001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 04/12/2018).

Assim, considerando que a recorrente não comprovou a abusividade no agir da recorrida, entende-se que os aborrecimentos ficaram limitados à sua indignação pessoal, não estando caracterizado o dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
LETICIA APARECIDA DA SILVA
, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por todos os seus fundamentos.

Posto isso, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ressalvada a suspensão em caso de gratuidade de justiça.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022